Tribunal: TJSP
Processo: 1047969-90.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais. Plano Odontológico. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e rescindiu o plano odontológico contratado, condenando a ré a restituir os valores pagos a esse título. Inconformismo da parte autora e da parte ré. Recurso adesivo da ré não conhecido por ausência de um dos seus requisitos de admissibilidade. Plano odontológico

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais. Plano Odontológico. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e rescindiu o plano odontológico contratado, condenando a ré a restituir os valores pagos a esse título. Inconformismo da parte autora e da parte ré. Recurso adesivo da ré não conhecido por ausência de um dos seus requisitos de admissibilidade. Plano odontológico contratado que ofereceu tratamento inadequado e ineficaz, por seus profissionais, o que resultou na necessidade da realização de procedimento de endodontia canal em profissional particular. Prova pericial que constatou que os serviços odontológicos não foram realizados a contento. Violação de diversos direitos insculpidos na Lei no 8.078/90, como o dever de informação, de eficiência, de qualidade e segurança dos serviços prestados, evitando riscos à saúde e segurança do consumidor. Dever de restituir os valores pagos, a título de parcelas do plano contratado, bem como do valor gasto com tratamento realizado por profissional particular. Danos morais configurados ante a dor e angústia sofridas pelo paciente, em situação de vulnerabilidade ante o problema de saúde bucal que lhe acometia. Fixação em patamar razoável. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor provido e recurso da ré não conhecido.